Tribunal: STJ
Processo: 0001888-48.2021.8.16.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2210785 - PR(2025/0151810-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: C P S
EMBARGANTE
: A DE L E S A F
EMBARGANTE
: A N DE L E S
EMBARGANTE
: C DE L E S A F
EMBARGANTE
: C DE L E S
EMBARGANTE
: D M DE A D
EMBARGANTE
: E DE L E S
EMBARGANTE
: F S DE L E S
EMBARGANTE
: G DE L E S
EMBARGANTE
: H DE L E S A F
EMBARGANTE
: J I DE L E S
EMBARGANTE
: M A V DE L E S
EMBARGANTE
: M DE L E S A F
EMBARGANTE
: M DO R A Z
EMBARGANTE
: O DE L E S F
EMBARGANTE
: P N DE L E S
EMBARGANTE
: P A F B DE A
ADVOGADOS
: MARCELO MARCO BERTOLDI - PR021200
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
NATALIA ARAUJO BUENO PINTO - DF059216
EMBARGADO
: B T V B
EMBARGADO
: M S K T (MENOR)
EMBARGADO
: M K - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGADO
: C E Z
EMBARGADO
: C O
EMBARGADO
: E T F
EMBARGADO
: E T N
EMBARGADO
: G L C
EMBARGADO
: K T C S
EMBARGADO
: L C Z F
EMBARGADO
: M L T C
EMBARGADO
: N M T C
EMBARGADO
: P T F
EMBARGADO
: P T C S
ADVOGADOS
: FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
BRUNO CAVALCANTI DE ARAÚJO - DF027688
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - DF034248
FABIANA CRISTINA ORTEGA SEVERO DA SILVA -
DF040863
Documento eletrônico VDA55098176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:35:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e1581d41-40fe-49ef-ab62-eb1913a3f965

MAYARA DE SA PEDROSA - DF040281
ANA CAVALCANTE PUNTEL NIETO - PR094980
GABRIEL FERREIRA DE ALMEIDA PAIZANI - PR097640
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - DF058872
GUILHERME GOMES DOS SANTOS - DF070394
JOÃO VITOR OLIVEIRA CÉ - PR123421
EMBARGADO
: D A V
EMBARGADO
: M M M
EMBARGADO
: O F N
EMBARGADO
: P T E
ADVOGADOS
: DOUGLAS RAMOS VOSGERAU - PR054584
RENATA DI LASCIO FERNANDES - PR058066
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL E DIREITO SOCIETÁRIO. SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL
FECHADO. DISSOLUÇÃO PARCIAL. APURAÇÃO DE HAVERES. JUROS
MORATÓRIOS. LITÍGIO JUDICIAL. TERMO INICIAL. NOVENTA DIAS PÓS
CITAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL
NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026
16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:35:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e1581d41-40fe-49ef-ab62-eb1913a3f965

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2210785 - PR(2025/0151810-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: C P S
EMBARGANTE
: A DE L E S A F
EMBARGANTE
: A N DE L E S
EMBARGANTE
: C DE L E S A F
EMBARGANTE
: C DE L E S
EMBARGANTE
: D M DE A D
EMBARGANTE
: E DE L E S
EMBARGANTE
: F S DE L E S
EMBARGANTE
: G DE L E S
EMBARGANTE
: H DE L E S A F
EMBARGANTE
: J I DE L E S
EMBARGANTE
: M A V DE L E S
EMBARGANTE
: M DE L E S A F
EMBARGANTE
: M DO R A Z
EMBARGANTE
: O DE L E S F
EMBARGANTE
: P N DE L E S
EMBARGANTE
: P A F B DE A
ADVOGADOS
: MARCELO MARCO BERTOLDI - PR021200
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
NATALIA ARAUJO BUENO PINTO - DF059216
EMBARGADO
: B T V B
EMBARGADO
: M S K T (MENOR)
EMBARGADO
: M K - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGADO
: C E Z
EMBARGADO
: C O
EMBARGADO
: E T F
EMBARGADO
: E T N
EMBARGADO
: G L C
EMBARGADO
: K T C S
EMBARGADO
: L C Z F
EMBARGADO
: M L T C
EMBARGADO
: N M T C
EMBARGADO
: P T F
EMBARGADO
: P T C S
ADVOGADOS
: FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
BRUNO CAVALCANTI DE ARAÚJO - DF027688
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - DF034248
FABIANA CRISTINA ORTEGA SEVERO DA SILVA -
DF040863
Documento eletrônico VDA54115314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:23
Código de Controle do Documento: 33fe09df-6ace-4739-b6f3-b7ff73ce5b2b

MAYARA DE SA PEDROSA - DF040281
ANA CAVALCANTE PUNTEL NIETO - PR094980
GABRIEL FERREIRA DE ALMEIDA PAIZANI - PR097640
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - DF058872
GUILHERME GOMES DOS SANTOS - DF070394
JOÃO VITOR OLIVEIRA CÉ - PR123421
EMBARGADO
: D A V
EMBARGADO
: M M M
EMBARGADO
: O F N
EMBARGADO
: P T E
ADVOGADOS
: DOUGLAS RAMOS VOSGERAU - PR054584
RENATA DI LASCIO FERNANDES - PR058066
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL E DIREITO SOCIETÁRIO. SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL
FECHADO. DISSOLUÇÃO PARCIAL. APURAÇÃO DE HAVERES. JUROS
MORATÓRIOS. LITÍGIO JUDICIAL. TERMO INICIAL. NOVENTA DIAS PÓS
CITAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL
NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por C P S e OUTROS ao
acórdão assim ementado:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SOCIETÁRIO.
"
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO. DISSOLUÇÃO PARCIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
APURAÇÃO DE HAVERES. VALOR INCONTROVERSO. RECONHECIMENTO
COM BASE EM LAUDO DA PRÓPRIA SOCIEDADE. JUROS MORATÓRIOS.
LITÍGIO JUDICIAL. TERMO INICIAL. NOVENTA DIAS PÓS CITAÇÃO. DATA
DA RESOLUÇÃO. CIÊNCIA DA INTENÇÃO DE RETIRADA. ESTATUTO
SOCIAL. ALTERAÇÃO ÀS VÉSPERAS DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE
RECESSO. PREJUÍZO AOS SÓCIOS RETIRANTES. BOA-FÉ OBJETIVA.
VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7/STJ.
1. A controvérsia dos autos resume-se a saber: a) se houve negativa de
prestação jurisdicional; b) se o acórdão refletiu exatamente aquilo que foi
deliberado na sessão de julgamento; c) se a norma do § 2o do
do
art. 1.031
Código Civil influencia na definição do termo inicial dos juros moratórios;
d) se as modificações estatutárias promovidas, aprovadas em assembleia
geral extraordinariamente convocada às vésperas do ajuizamento da ação,
podem ser aplicadas, e e) se o princípio da preservação da empresa impõe a
adoção dos critérios de apuração e pagamento de haveres cuja aplicação foi
afastada.
2. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível, mesmo que em desacordo com a
expectativa da parte.
Documento eletrônico VDA54115314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:23
Código de Controle do Documento: 33fe09df-6ace-4739-b6f3-b7ff73ce5b2b

3. Impossibilidade de desconstituição da premissa fática de que o acórdão
refletiu exatamente aquilo que foi deliberado na sessão de julgamento, por
demandar o cotejo entre as deliberações do órgão julgador e o teor do
acórdão publicado, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
4. Reconhecimento de valor incontroverso fundado em laudo de apuração de
haveres apresentado pela própria sociedade demandada, sendo que a
eventual modificação da forma de apuração e pagamento desses haveres,
por efeito do afastamento das modificações estatutárias, não teria o condão
de alterar o valor que os próprios demandados admitem como sendo o
correto, devendo tal montante ser abatido da quantia final apurada na fase
de liquidação.
5. Sendo inevitável o ajuizamento da ação de dissolução parcial da
sociedade, os juros de mora sobre os haveres devidos ao sócio retirante
incidem a partir da citação, ressalvada a comprovação de que a sociedade
foi notificada em data anterior acerca do interesse do sócio dissidente em
deixar de integrar o quadro social.
6. O prazo nonagesimal estabelecido no § 2o do
do Código Civil
art. 1.031
tem por escopo conferir tempo à sociedade para levantar os recursos
necessários ao pagamento da cota do retirante, motivo pelo qual deve esse
mesmo prazo de tolerância ser aplicado para a hipótese de dissolução
judicial, computando-se os juros de mora somente depois de decorridos os
90 (noventa dias) contados da citação, ressalvada a comprovação de
notificação prévia.
7. Não havendo notificação prévia devidamente comprovada, a ciência
acerca do interesse do sócio em se retirar da sociedade se opera com o
ajuizamento da ação de dissolução parcial, observada a norma processual
segundo a qual a citação é o ato pelo qual o réu é convocado para integrar a
relação processual (art. 238 do CPC).
8. Hipótese em que a modificação da data da resolução da sociedade não
implica reconhecer como válidas as alterações estatutárias promovidas às
vésperas de um evento já anunciado, estabelecendo critérios de apuração e
pagamento de haveres prejudiciais aos interesses dos sócios dissidentes.
9. Impossibilidade de acolhimento da alegação de que a sociedade
parcialmente dissolvida ficará impedida de continuar desempenhando suas
atividades empresariais se inobservados os critérios de apuração e
pagamento de haveres cujo afastamento fora determinado, por depender do
reexame do contexto fático-probatório dos autos. Súmula no 7/STJ.
10. Recurso especial de E T F e OUTROS parcialmente provido. Recurso
especial de C P S e OUTROS não provido."

Em suas razões (e-STJ fls. 3.330-3.334), os embargantes afirmam, em
síntese, que, com o afastamento do prazo nonagesimal contado a partir da liquidação,
e diante da inexistência de prazo certo para o pagamento dos haveres, deve ser
aplicada a regra geral do
do mesmo diploma, segundo a qual o devedor – nos
art. 405
casos de mora
- é constituído em mora a partir da notificação ou, na sua
ex persona
ausência, da citação válida.
Ressaltam que o acórdão embargado, a despeito da referência feita aos
fundamentos adotados no julgamento do
considerou
REsp no 1.372.139/SP,
parcialmente aplicável o § 2o do
do Código Civil nas dissoluções judiciais,
art. 1.031
incorrendo em omissão e contradição.
Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para que sejam sanados os vícios indicados.
Devidamente intimada, a parte contrária apresentou impugnação aos
aclaratórios (e-STJ fls. 3.338-3.345).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Documento eletrônico VDA54115314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:23
Código de Controle do Documento: 33fe09df-6ace-4739-b6f3-b7ff73ce5b2b

Consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão a respeito da qual deveria ter se
pronunciado o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No caso em apreço, ficou suficiente esclarecido que, se o prazo nonagesimal
estabelecido no § 2o do
do Código Civil tem por escopo conferir tempo à
art. 1.031
sociedade para levantar os recursos necessários ao pagamento da quota do retirante,
esse mesmo prazo de tolerância também deve ser aplicado para a hipótese de
dissolução judicial, computando-se os juros de mora somente depois de decorridos
os 90 (noventa dias) contados, na espécie, da citação (comparecimento
, à míngua de notificação prévia devidamente comprovada.
espontâneo)
Outrossim, ao contrário do que afirmam os embargantes, tanto na
fundamentação do acórdão embargado quanto em sua parte dispositiva ficou
consignado que os juros moratórios sobre os haveres ainda pendentes de pagamento
deverão incidir após o transcurso de 90 (noventa dias) contados da citação
(comparecimento espontâneo -
.
12/2/2021)
Anota-se, a propósito, que a contradição que autoriza o acolhimento dos
embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do acórdão
embargado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o
que não ocorre na hipótese.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS
JÁ
EXAMINADOS
NO
ARESTO
EMBARGADO.
REDISCUSSÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE, ANTE OS LIMITES IMPOSTOS
PELO
INCS. I E II, DO CPC. REJEIÇÃO.
ART. 535,
1. Os embargos de declaração não se apresentam viáveis ao rejulgamento
da matéria posta nos autos, porquanto suas finalidades se limitam a
permitir a complementação da decisão, quando constatado quadro de
omissão a respeito de ponto fundamental da lide, ou o esclarecimento de
contradição entre as proposições constitutivas do julgado, bem assim de
obscuridade verificada ao longo das razões desenvolvidas pelo Juízo.
2. Tem-se, desse modo, que a rediscussão de matérias já examinadas e
decididas transborda os rígidos limites de cabimento dos aclaratórios, os
quais se encontram previstos no
incs. I e II, do CPC.
art. 535,
3. Registre-se, ainda, que: 'A contradição que rende ensejo à oposição de
embargos de declaração é a interna ao julgado, caracterizada por
proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua
compreensão.' (EDcl no AgRg no REsp n.o
Rel. Min. HAMILTON
571.895/SP,
CARVALHIDO, DJ
.
25/10/2004)
4. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no
Rel.
REsp 1.138.970/PE,
Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em
DJe de
6/9/2011,
.
22/2/2012)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO
DO CPC.
ART. 535
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já
devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição,
omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no
do CPC.
art. 535,
2. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as
proposições da própria decisão, não aquela supostamente verificada entre
seus fundamentos e as alegações da parte.
Documento eletrônico VDA54115314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:23
Código de Controle do Documento: 33fe09df-6ace-4739-b6f3-b7ff73ce5b2b

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa prevista no
parágrafo único, do Código de Processo Civil"
art. 538,
(EDcl no AgRg no Ag
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
1.413.479/RS,
julgado em
DJe de
.
8/11/2011,
14/11/2011)

Dessa maneira, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54115314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:23
Código de Controle do Documento: 33fe09df-6ace-4739-b6f3-b7ff73ce5b2b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.210.785 / PR
Número Registro: 2025/0151810-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018884820218160001
00066410920258160001
00276003520248160001
18884820218160001
276003520248160001 66410920258160001 6641092025816000100276003520248160001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : B T V B
RECORRENTE : M S K T (MENOR)
RECORRENTE : M K - POR SI E REPRESENTANDO
RECORRENTE : C E Z
RECORRENTE : C O
RECORRENTE : E T F
RECORRENTE : E T N
RECORRENTE : G L C
RECORRENTE : K T C S
RECORRENTE : L C Z F
RECORRENTE : M L T C
RECORRENTE : N M T C
RECORRENTE : P T F
RECORRENTE : P T C S
ADVOGADOS
: FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
BRUNO CAVALCANTI DE ARAÚJO - DF027688
Documento eletrônico VDA55074686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:26
Código de Controle do Documento: 5804e939-d09d-4ff3-a730-0eeee43484e8

LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - DF034248
FABIANA CRISTINA ORTEGA SEVERO DA SILVA - DF040863
MAYARA DE SA PEDROSA - DF040281
ANA CAVALCANTE PUNTEL NIETO - PR094980
GABRIEL FERREIRA DE ALMEIDA PAIZANI - PR097640
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - DF058872
GUILHERME GOMES DOS SANTOS - DF070394
JOÃO VITOR OLIVEIRA CÉ - PR123421
RECORRENTE : D A V
RECORRENTE : M M M
RECORRENTE : O F N
RECORRENTE : P T E
ADVOGADOS
: DOUGLAS RAMOS VOSGERAU - PR054584
RENATA DI LASCIO FERNANDES - PR058066
RECORRIDO
: C P S
RECORRIDO
: A DE L E S A F
RECORRIDO
: A N DE L E S
RECORRIDO
: C DE L E S A F
RECORRIDO
: C DE L E S
RECORRIDO
: D M DE A D
RECORRIDO
: E DE L E S
RECORRIDO
: F S DE L E S
RECORRIDO
: G DE L E S
RECORRIDO
: H DE L E S A F
RECORRIDO
: J I DE L E S
RECORRIDO
: M A V DE L E S
RECORRIDO
: M DE L E S A F
RECORRIDO
: M DO R A Z
RECORRIDO
: O DE L E S F
RECORRIDO
: P N DE L E S
RECORRIDO
: P A F B DE A
ADVOGADOS
: MARCELO MARCO BERTOLDI - PR021200
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
NATALIA ARAUJO BUENO PINTO - DF059216
AGRAVANTE
: C P S
AGRAVANTE
: A DE L E S A F
AGRAVANTE
: A N DE L E S
AGRAVANTE
: C DE L E S A F
AGRAVANTE
: C DE L E S
Documento eletrônico VDA55074686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:26
Código de Controle do Documento: 5804e939-d09d-4ff3-a730-0eeee43484e8

AGRAVANTE
: D M DE A D
AGRAVANTE
: E DE L E S
AGRAVANTE
: F S DE L E S
AGRAVANTE
: G DE L E S
AGRAVANTE
: H DE L E S A F
AGRAVANTE
: J I DE L E S
AGRAVANTE
: M A V DE L E S
AGRAVANTE
: M DE L E S A F
AGRAVANTE
: M DO R A Z
AGRAVANTE
: O DE L E S F
AGRAVANTE
: P N DE L E S
AGRAVANTE
: P A F B DE A
ADVOGADOS
: MARCELO MARCO BERTOLDI - PR021200
MARCELO LEITE DA SILVA MAZZOLA - RJ117407
NATHALIA FERREIRA RIBEIRO FERNANDES - RJ166375
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
AGRAVADO
: B T V B
AGRAVADO
: M S K T (MENOR)
AGRAVADO
: M K - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: C E Z
AGRAVADO
: C O
AGRAVADO
: E T F
AGRAVADO
: E T N
AGRAVADO
: G L C
AGRAVADO
: K T C S
AGRAVADO
: L C Z F
AGRAVADO
: M L T C
AGRAVADO
: N M T C
AGRAVADO
: P T F
AGRAVADO
: P T C S
ADVOGADOS
: FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
BRUNO CAVALCANTI DE ARAÚJO - DF027688
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - DF034248
FABIANA CRISTINA ORTEGA SEVERO DA SILVA - DF040863
MAYARA DE SA PEDROSA - DF040281
ANA CAVALCANTE PUNTEL NIETO - PR094980
GABRIEL FERREIRA DE ALMEIDA PAIZANI - PR097640
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - DF058872
GUILHERME GOMES DOS SANTOS - DF070394
Documento eletrônico VDA55074686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:26
Código de Controle do Documento: 5804e939-d09d-4ff3-a730-0eeee43484e8

JOÃO VITOR OLIVEIRA CÉ - PR123421
AGRAVADO
: D A V
AGRAVADO
: M M M
AGRAVADO
: O F N
AGRAVADO
: P T E
ADVOGADOS
: DOUGLAS RAMOS VOSGERAU - PR054584
RENATA DI LASCIO FERNANDES - PR058066
INTERES.
: M A S
INTERES.
: R M DE A A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : C P S
EMBARGANTE : A DE L E S A F
EMBARGANTE : A N DE L E S
EMBARGANTE : C DE L E S A F
EMBARGANTE : C DE L E S
EMBARGANTE : D M DE A D
EMBARGANTE : E DE L E S
EMBARGANTE : F S DE L E S
EMBARGANTE : G DE L E S
EMBARGANTE : H DE L E S A F
EMBARGANTE : J I DE L E S
EMBARGANTE : M A V DE L E S
EMBARGANTE : M DE L E S A F
EMBARGANTE : M DO R A Z
EMBARGANTE : O DE L E S F
EMBARGANTE : P N DE L E S
EMBARGANTE : P A F B DE A
ADVOGADOS
: MARCELO MARCO BERTOLDI - PR021200
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
NATALIA ARAUJO BUENO PINTO - DF059216
EMBARGADO : B T V B
EMBARGADO : M S K T (MENOR)
EMBARGADO : M K - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGADO : C E Z
EMBARGADO : C O
Documento eletrônico VDA55074686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:26
Código de Controle do Documento: 5804e939-d09d-4ff3-a730-0eeee43484e8

EMBARGADO : E T F
EMBARGADO : E T N
EMBARGADO : G L C
EMBARGADO : K T C S
EMBARGADO : L C Z F
EMBARGADO : M L T C
EMBARGADO : N M T C
EMBARGADO : P T F
EMBARGADO : P T C S
ADVOGADOS
: FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
BRUNO CAVALCANTI DE ARAÚJO - DF027688
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - DF034248
FABIANA CRISTINA ORTEGA SEVERO DA SILVA - DF040863
MAYARA DE SA PEDROSA - DF040281
ANA CAVALCANTE PUNTEL NIETO - PR094980
GABRIEL FERREIRA DE ALMEIDA PAIZANI - PR097640
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - DF058872
GUILHERME GOMES DOS SANTOS - DF070394
JOÃO VITOR OLIVEIRA CÉ - PR123421
EMBARGADO : D A V
EMBARGADO : M M M
EMBARGADO : O F N
EMBARGADO : P T E
ADVOGADOS
: DOUGLAS RAMOS VOSGERAU - PR054584
RENATA DI LASCIO FERNANDES - PR058066
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:26
Código de Controle do Documento: 5804e939-d09d-4ff3-a730-0eeee43484e8